Tribunal: STF
Processo: HC 203899
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Falsidade ideológica, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida no HC 675.846, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 299, caput, 317, caput, (várias vezes), do Código Penal e no art. 1º da Lei 9.613/1998, (cinco vezes), todos na forma do art. 69 do Código Penal. Em 14.10.2020, o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí/MG decretou a prisão preventiva do acusado, tendo o mandado sido cumprido em 27.10.2020.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 675.846, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que os crimes, em tese, praticados pelo paciente não foram cometidos com violência. Além disso, ressalta que o acionante é primário e possui bons antecedentes.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que as acusações descritas na denúncia são falsas, tendo em vista que foram baseadas no depoimento de delator que é “inimigo político do paciente desde 2016”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. O entendimento do STF é no sentido que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, as instâncias de origem não divergiram desse entendimento, ao assentarem que a custódia preventiva “foi decretada principalmente diante da gravidade concreta dos delitos que lhe estão sendo imputados e do risco de reiteração delitiva” (trecho do acórdão do Tribunal estadual).
    12. Quanto ao mais, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/MG no sentido de que, “quanto à tese defensiva de que as imputações em desfavor do paciente são falsas, principalmente porque são oriundas de delação de pessoa que não merece credibilidade (...), é mister aclarar a impossibilidade de se vasculhar, nesta estreita via, a plenitude das provas acerca da existência do delito, da sua autoria e da capitulação do fato imputado. São necessários, para tanto, o inquérito e a ação penal, pois só depois de instruído todo o processo de conhecimento é que o Judiciário apontará a culpa ou a inocência do paciente. Assim, somente é possível a concessão do writ em circunstâncias excepcionais nas quais esteja patente a ausência de indícios da autoria nos autos principais e que isso seja demonstrado no habeas corpus, o que não ocorre na espécie”. Não bastasse isso, a Corte estadual ressaltou que “as imputações e o decreto constritivo não se fundamentaram somente na colaboração premiada firmada entre (...) e o Parquet, mas em vários outros elementos de prova”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator